Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-45.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010728-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – PEDIDOS CLAROS E DELIMITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 319, III, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Entretanto, os fundamentos jurídicos do pedido não se referem a indicação de artigo de lei, mas sim à indicação da causa de pedir da exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LACIC – Laboratório de Homodinamica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de cobrança de nº 1010728-45.2021.8.11.0041, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de fundamento jurídico do pedido, com base no artigo 319, III, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a petição inicial da ação não fez qualquer remissão aos dispositivos de lei por não entender necessário.

Argumenta que fundamento jurídico não se confunde com fundamento legal, tendo em vista que o fundamento jurídico é o embasamento que o ordenamento jurídico dá ao fato alegado, de modo que se faz necessária a indicação do artigo ou da lei em que se baseou o seu pedido, bastando apenas a apresentação do fato.

Desse modo, pugna pelo recebimento, processamento e provimento do apelo para o fim de afastar a inépcia da inicial, reformando a sentença e retornando o feito ao juiz de origem para seguimento do curso regular da lide, até a prolação de nova sentença.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que realmente não fora apresentado o fundamento jurídico do pedido e pede pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de fundamento jurídico do pedido, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico que na petição inicial o apelante discorreu sobre os fatos da seguinte forma:

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., (...), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Político Administrativo, CPA, em Cuiabá (MT), decorrente de ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, face os motivos fáticos e de direito que passa a expor, para ao final requerer o seguinte:

O Requerente é credor do ESTADO DE MATO GROSSO, através de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, da importância de R$ 65.952,28 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), em valores atualizados monetariamente até março de 2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante inclusa planilha demonstrativa (doc. n. 03), relativa à prestação de serviços cirúrgicos em favor do paciente JOSÉ THOMAZ FERREIRA.

O paciente JOSÉ THOMAZ FERREIRA, em 03 de maio de 2013, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, perante o Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, processo n. 18367-15.2013.811.0041, código 811.880, consoante espelho do andamento processual (doc. n. 04), com o objetivo de ter viabilizada a intervenção cirúrgica necessária.

A tutela foi concedida, e, uma vez recebendo a ordem judicial, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE determinou que o HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO tomasse as providências cabíveis que o caso requeria.

O HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, por seu turno, encaminhou o Oficio n. 169/2013/DIR/HGU (doc. n. 05) ao Requerente informando que a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE havia autorizado o procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de Stent no paciente, consoante se depreende da respectiva nota de empenho n. 21601.0001.13.008525-9 (doc. n. 06).

O Requerente atendendo à solicitação do HGU realizou o procedimento em 28/02/2013, consoante laudo de angioplastia (doc. n. 07) e ficha de faturamento (doc. n. 08), aguardando o pagamento, porém como não haviam sinais de regularização, o Requerente, em 22 de maio de 2013, emitiu a nota fiscal para cobertura do procedimento (doc. n. 09), e tentou de todas as formas receber, contudo não obteve êxito, tendo, inclusive, juntado tais documentos no processo judicial para o respectivo recebimento, entretanto, teve o pedido indeferido, determinando o Magistrado que a cobrança pelos serviços fosse feita pela via adequada, ou seja, diretamente junto ao ESTADO DE MATO GROSSO através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, consoante se sobressai do espelho do processo.

O Requerente protocolou, em 18 de julho de 2015, pedido para que fosse realizado o pagamento pelos serviços prestados, junto da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, já que havia autorização para tanto, conforme se constata do anexo ofício (doc. n. 10), entretanto, até esta data não obteve nenhum resultado. Observe-se que o último movimento processual administrativo (doc. n. 11) junto àquele órgão data de 05 de fevereiro de 2019, sem qualquer solução.

O Requerente tentou por diversas vezes junto à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE o recebimento da quantia, porém todas sem êxito, sempre com as desculpas mais estapafúrdias, inconsistentes e ilegais, eis que afrontam sobremaneira as regras estabelecidas pela legislação civil, não restando ao Requerente outra saída senão manejar o presente procedimento para receber o crédito pelos serviços prestados.

REQUERIMENTOS

Em face de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

I - Seja a presente ação de cobrança recebida e regularmente processada.

II - A citação do Requerido, no endereço indicado em preâmbulo, para que tome conhecimento da presente ação, e, querendo, conteste-a no prazo legal.

III - A condenação do Requerido no pagamento ao Requerente da importância de R$ 65.952,28 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), devidamente acrescida de correção e juros de mora a partir da citação, bem como seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admissíveis, especialmente o depoimento pessoal do representante legal do Requerido, testemunhas, perícias, vistorias, e juntada ulterior de novos documentos, se necessário for.

Requer, também, que nos registros de praxe, e considerando os termos do instrumento de mandato (procuração), conste os nomes de todos os procuradores do Requerente, para efeito de publicação das intimações no Diário Eletrônico da Justiça de Mato Grosso, de forma a evitar prejuízos processuais ao mesmo.

Finalmente, os subscritores desta peça processual, declaram, para os devidos fins, que todas as fotocópias colacionadas a este procedimento, para a devida formação do caderno processual, são autênticas, responsabilizando-se, outrossim, pela veracidade das informações ora prestadas, sob as penas da lei.

Dá à causa o valor de R$ 65.952,28 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Diante disso, observo nitidamente que se trata de uma ação de cobrança que busca o recebimento da importância de R$ 65.952,28 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), ajuizada por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA em face do Estado de Mato Grosso, referente a realização de serviços prestados em favor do paciente José Thomaz Ferreira.

No presente caso, o pedido se mostra certo e determinado, em clara consequência lógica e coerente dos fatos e documentos apresentados pelo autor da ação.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, tendo em vista que realmente não há que se falar em inépcia da inicial.

O artigo 319, III, do Código de Processo Civil dispõe a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o que significa que deverá indicar o fato e a motivação do pedido, ou seja, a causa de pedir na petição inicial.

Nesse sentido os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM COERÊNCIA NA NARRAÇÃO DOS FATOS
. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR.
A petição inicial não é inepta quando fornecer satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com narração dos fatos decorre logicamente o pedido e respectivo fundamento jurídico,
sendo apta à inauguração do processo, ainda que as normas invocadas não vinculem ao órgão julgador. Por conseguinte, o juízo poderá atribuir aos fatos qualificação jurídica diversa daquela descrita na exordial e decidir a lide com base em outro fundamento. (TRF-A – AC: 5016349-65.2015.4.04.7001 PR, Relator: Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Turma). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – REVISONAL DE CONRATO BANCÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
INÉPCIA DA INICIAL – FATOS, FUNDAMENTOS JURÍDICOS E PEDIDOS CLAROS E DELIMITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA. Se da narrativa dos fatos se extrai, claramente, a pretensão da autora, estando também presentes os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como o pedido certo e determinado, não é o caso de indeferimento da inicial por inépcia.
(TJ-MG – AC: 10231130052641002 MG, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2014. Destaquei.

Desse modo, a realidade é que os fundamentos jurídicos do pedido não se referem a indicação de artigo de lei, mas sim ao embasamento que deve ser feito na petição.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de afastar a inépcia da petição inicial e sua emenda, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022